Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC.
2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, através da petição (ID 73969986), contra a decisão monocrática proferida na respectiva Ação Rescisória (ID 72846963), onde figura com parte contrária SEGUROS SURA S.A., que determinou o regular prosseguimento da ação rescisória.
Em síntese, aduz que (i) não houve análise do pedido de tutela de urgência apresentado pelo Autor na petição inicial; (ii) buscava a suspensão do cumprimento de sentença no 574 -51.2018.811.0053 (Código 85487), em tramite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT; (iii) deve ser sanar a omissão para apreciar o pedido de tutela de urgência.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida neste feito, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, anota-se que este julgador, dentro do seu livre convencimento, posicionou-se no sentido específico de sanar os incidentes processuais trazidos aos autos, ressaltando que a matéria seria alvo de julgamento antecipado da lide, da seguinte forma:
“E, em para o prosseguimento regular desta ação, ressalte-se que a questão é meramente de direito e, desta forma, a decisão será feita através de julgamento antecipado da lide, na dicção do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseqüência, DETERMINO:
(1)- Intimação das partes em relação ao que foi decidido de forma unilateral pelo Relator, dentro da atribuição que lhe foi atribuída pelo art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil.
(2)- Decorrido o prazo recursal, que os autos sejam encaminhados à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para ofertar o parecer em relação ao mérito já que, em se tratando de ação rescisória a questão transcende ao direito individual e passa a ter interesse público, segundo penso.
Cumpram-se com as cautelas de estilo.” (ID 72846963)
Convém anotar que o julgamento que se pretende rescindir foi realizado de acordo com o disposto na legislação pátria, fundamentada na prova documental dos autos e com devida interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto.
Tendo a decisão embargada explicitado os motivos que justificaram a adoção do convencimento motivado, inexiste a mácula passível de esclarecimento em sede de embargos de declaração.
Adentrar mais na matéria apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração pela ausência de vícios.
Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça para as medidas pertinentes.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =